Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005711-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAFAEL JUNIOR SANTOS OLIVEIRA - CPF: 076.925.811-50 (PACIENTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL JUNIOR SANTOS OLIVEIRA - CPF: 076.925.811-50 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - DISPENSA DA FIANÇA COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA
– ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça, Defensor Público, em favor do paciente
Rafael Junior Santos Oliveira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal (Antiga 5ª) da Comarca de Sorriso/MT, nos APFD n. 1002972-85.2021.8.11.0040 - Cód. 12270297.

Adoto relatório lançado pelo eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, durante o plantão judiciário,
verbis
:

“Habeas corpus com pedido de liminar em favor de RAFAEL JUNIOR SANTOS OLIVEIRA, preso em flagrante em
02/04/2021
pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), sendo concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em 5 salários mínimos.

A impetrante informa que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que se trata de pessoa que “trabalha como instalador de rede elétrica e aufere renda de R$ 1.430,00”.

Pugna liminarmente pelo afastamento da fiança e consequentemente a expedição de alvará de soltura”
(id. 82418483).

O pleito liminar foi
deferido
pelo Desembargador plantonista (id. 82418483) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 83100496).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (id. 85278954) Procurador de Justiça, é pela
concessão
do
mandamus,
conforme sumariado nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico ilegal de entorpecentes – Prisão flagrante – Magistrado a quo concedeu liberdade provisória com pagamento de fiança – Irresignada, liminarmente Defesa pede exclusão da fiança; e, no mérito, pleiteia concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, confirmando seu statu quo ante – Viabilidade – Desembargador Relator plantonista deferiu a liminar, ratificou decisão que concedeu liberdade provisória excluindo a fiança; sem prejuízo das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa - Pela concessão do mandamus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão de liberdade provisória do paciente, mediante dispensa do pagamento da fiança

arbitrada pela cominada autoridade coatora, ao argumento da hipossuficiência para o pagamento do montante fixado em 05 (cinco) salários mínimos, sem prejudicar o próprio sustento.

Segundo consta dos autos,
Rafael Junior

foi preso em flagrante, em
02/04/2021
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de substância entorpecentes (artigo 33, da lei 11.343/2006).

Conforme Boletim de ocorrência id. 82385997 - Pág. 43/44) o paciente foi preso após ter sido abordado pela PM em atitude suspeita. Os policias relatam ter encontrado R$ 120,00 (cento e vinte reais) em seu bolso e ao ser indagado respondeu com nervosismo que havia recebido do pai. Ao chegarem na residência do suspeito indagaram o genitor do suspeito que respondeu não ter dado nenhuma quantia ao filho. Após breve interrogatório, o paciente confessou que se tratava de lucro proveniente da venda de drogas, momento em que levou os policiais até um local onde encontraram oito invólucros de substância análoga a maconha (Boletim de ocorrência – id. 82385997 - Pág. 43/44).

Submetida a prisão em flagrante ao crivo da autoridade judiciária de origem, lavrou-se a decisão constante do id. 82385997 - Pág. 30/31, datada de 04/04/2021, estabelecendo-se, como condição à restituição do
ius ambulandi
, o pagamento de fiança arbitrada em 5 salários mínimos, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, constata-se que em que pese a quantidade apreendida não ser diminuta, não se constata, em pesquisa no Sistema Apolo, quaisquer outras passagens do flagranteado, possuindo, portanto, bons antecedentes, aliado ao fato de que possui menos de 21 anos de idade, bem como residência fixa, circunstâncias que, muito provavelmente, impedirão que a pena a ser fixada em eventual condenação se dê no patamar máximo. Portanto, se analisarmos os fatos à luz do artigo 33, § 2º, do Código Penal, mesmo em caso de eventual condenação, torna-se improvável a imposição de pena em regime fechado. Logo, inconsistente seria antecipar regime obstado em imposição final.

Logo,
vedada a decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP, devendo, contudo, ser arbitrada fiança
(art. 319, inc. VIII, do CPP), a fim de que flagranteado tenha maior vínculo ao processo. Disto posto, considerando a natureza dos delitos; e considerando a importância provável das custas do processo,
arbitro fiança no montante de 15 (quinze) salários mínimos
, nos termos do artigo 325, II, do CPP.

Porém, considerando a profissão e renda do flagranteado noticiadas nos autos, nos termos do artigo 325, §1º, II, do CPP, REDUZO a fiança ao montante de 05 salários mínimos
.

Posto isso, nos termos da legislação invocada, DEFIRO LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRANTEADO RAFAEL JUNIOR SANTOS OLIVEIRA, MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA QUE ARBITRO EM 05 SALÁRIOS MÍNIMOS, devendo esta ser recolhida na Conta Única vinculada ao processo.
Deverá ainda, o flagranteado, nos termos do art. 319, inc. I, do CPP, comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades
”.

Nesse contexto o impetrante sustenta que a situação de pobreza do paciente o impede de custear o valor da fiança, motivo pelo qual, está preso até a impetração do presente remédio constitucional.

Pois bem. Como se sabe, os artigos 325, §1º, inc. I e 350 do Processo Penal, permitem ao Juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória, mediante o cumprimento de determinadas obrigações,
in verbis:

“
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) §
1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”

No entanto, a fiança então não pode obstar a liberdade provisória, quando o agente não possui condições financeiras para o adimplemento da quantia arbitrada.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...) buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699).

Aliás, sobre a matéria o c. Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento no sentido de que:

“(...) A imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

“(...) Existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. (...)” (HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, devido a sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto, visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que o paciente não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança
. (N.U 1019214-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

No caso em apreço denota-se, ainda, que o paciente é assistido pela Defensoria Pública e, ainda que se tratem de meras notícias sobre a situação econômica do paciente, certo é que, se possuísse condições financeiras, teria prestado a fiança assim que fixada (mais de um mês), razão pela qual o paciente não pode ser prejudicado por não ter capacidade econômica de efetuar o depósito da fiança arbitrada.

Até porque, no
habeas corpus
coletivo nº. 568.693 – ES (STJ), o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“(...) “Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas
. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211). Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.
(STJ - HC: 568693 ES 2020/0074523-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 31/03/2020).

À vista disso, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e estando o paciente custodiado apenas por ser pobre perante à lei, deve a liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar e concedo a ordem em definitivo
, para deferir a Rafael Junior Santos Oliveira a liberdade provisória
sem o pagamento de fiança
, mantidas as demais medidas cautelares fixadas e outras que o Juízo
a quo
eventualmente entenda necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021